Tribunal: TJES
Processo: 5000067-37.2019.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-37.2019.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LIANO DE SENA e outros
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente/autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA O REQUERENTE QUE É CLIENTE DA RÉ DESDE O ANO DE 2011. INFORMA QUE É PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA DESDE O ANO DE 2016, RAZÃO PELA QUAL TEVE QUE SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, O QUE CULMINOU NA DIMINUIÇÃO DE SUA RENDA MENSAL. DIANTE DISSO, PASSOU A PAGAR COM ATRASOS SUAS FATURAS DE ENERGIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. A EQUIPE DA RÉ COMPARECEU EM SUA RESIDÊNCIA PARA RELIGAÇÃO E SE NEGOU A EXECUTÁ-LA, AO ARGUMENTO DE QUE O PADRÃO DEVE SER REFORMADO OU RECONSTRUÍDO PARA QUE A RELIGAÇÃO FOSSE REALIZADA. (2).

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural formulado, e, por conseguinte: CONDENO a requerida a pagar a autora, a título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e de correção monetária a partir deste sentença. . [...]”.

(3).

RECURSO RÉ. REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. NA REMOTA HIPÓTESE DE ASSIM NÃO SE ENTENDER, O QUE SE ADMITE APENAS POR ARGUMENTAR, REQUER SEJA A VERBA REPARATÓRIA DE R$ 3.000,00, REDUZIDA PARA PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SOB PENA DE SE CONFIGURAREM TRANSGREDIDOS, EVITANDO-SE, AINDA, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA, O QUE, DIGA-SE, É VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. (4). RECURSO AUTOR. ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA PARA O FIM DE MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA VALORES CONDIZENTES COM OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO RECORRENTE. (5). CONTRARRAZÕES AUTOR. REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. (6). CONTRARRAZÕES RÉ. EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

(7).

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO COM EXIGÊNCIA DE REFORMA NO PADRÃO, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. A REQUERIDA NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR FOI NOTIFICADO DA DATA EM QUE EVENTUAL ANÁLISE SERIA FEITA NO EQUIPAMENTO NA SEDE DA REQUERENTE. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA, BEM COMO A RETIRADA DO MEDIDOR DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...]
1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais.
[...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALORES CONDIZENTES COM OS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. MANUTENÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE/RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (10). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.